Tribunal: TJES
Processo: 5000441-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

IMPETRADO: DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000441-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES21378, BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571

IMPETRADO: DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes STJ.

2. Caso em que o
Habeas Corpus
foi instruído, tão-somente, com a inicial, inexistindo quaisquer documentos acerca dos fatos e tramitação do feito, o que inviabiliza uma análise segura do pedido.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000441-57.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES21378, BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571

IMPETRADO: DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000178-51.2022.8.08.0010
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/8/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído, tão somente,
com a inicial, inexistindo quaisquer documentos
acerca dos fatos
e
tramitação do feito,
o que inviabiliza uma análise segura do pedido
.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a
apreciação
do pedido, sendo caso de não conhecimento da i
mpetração
. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, registro, a partir das informações da autoridade coatora (Id. 7141009), que o ergastulamento provisório do paciente fora mantido em decisão proferida em 24/01/2024.

Assim sendo, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da suposta coação ilegal, o não conhecimento do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)